Tribunal: TJBA
Processo: 8047990-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047990-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL SILVA SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGO 99, §3º DO CPC. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao disposto no art. 99, §3º do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que tal presunção só pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 2. O indeferimento do pedido de justiça gratuita deve ser fundamentado em elementos concretos constantes nos autos, não sendo suficiente decisão genérica que não indique as razões específicas pelas quais o magistrado entendeu que o requerente possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais. 3. Verificados os requisitos do art. 300 do CPC - probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder o benefício da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8047990-59.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante DANIEL SILVA SANTOS e como Agravado, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora